Tribunal: TJSP
Processo: 2047896-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO SEGUIDA DO IMEDIATO BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR – CABIMENTO. Acordo que apenas suspendeu o processo de execução. Lide que já se encontrava na fase de constrição patrimonial. Exercício do contraditório que, na hipótese, é postergado mediante expressa disposição legal, nos termos dos arts. 854 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO SEGUIDA DO IMEDIATO BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR – CABIMENTO. Acordo que apenas suspendeu o processo de execução. Lide que já se encontrava na fase de constrição patrimonial. Exercício do contraditório que, na hipótese, é postergado mediante expressa disposição legal, nos termos dos arts. 854 e seguintes do CPC. Arguição de quitação do acordo e execução indevida. Questões pendentes de apreciação pelo juízo de origem e que ainda serão objeto de apreciação, sob pena de violação ao princípio da congruência e supressão e grau jurisdicional. RECURSO DESPROVIDO.